Tribunal: STF
Processo: ARE 1311376
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. ICMS. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ESCRITURAÇÃO DOS LIVROS FISCAIS ELETRÔNICOS (LFE's). CRÉDITOS DE ICMS NÃO ESCRITURADOS ADEQUADAMENTE. RETIFICAÇÃO. PROCEDIMENTO LEGAL. INOBSERVÂNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE. SUBSTITUIÇÃO PELO PROCESSO JUDICIAL. AFERIÇÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO-FISCAL. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. PRINCÍPIO DA ESTRITA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA OU RESERVA ABSOLUTA DA LEI FORMAL. IMPOSIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
    1. O contribuinte está sujeito ao cumprimento da obrigação tributária principal e também da denominada obrigação tributária acessória, que se apresentam com autonomia e o descumprimento de qualquer delas importa consequências jurídicas.
    2. A legislação dispõe que o contribuinte do ICMS é obrigado a manter escrituradas nos Livros Fiscais Eletrônicos todas as operações de circulação de mercadorias tributáveis (obrigação acessória), além do recolhimento do tributo que representa a obrigação principal.
    3. A retificação do Livro Fiscal Eletrônico para aproveitamento de créditos de ICMS é possível, desde que observada a forma e prazo legalmente estabelecidos, na forma da legislação de regência, bem como do normativo expedido pela Administração para viabilizar a fiscalização e arrecadação.
    4. No âmbito do DF, a Lei 1.254/1996, bem como o Regulamento do ICMS veiculado por meio do Decreto n° 18.955/97, além da Portaria 210/2006 expedida pela Autoridade Tributária Local dispõem acerca do procedimento para a retificação dos LFE's, cuja inobservância, tanto do prazo, quanto da forma, inclusive com a instauração de procedimento administrativo tributário quando necessário, impede o aproveitamento de créditos de ICMS que não foram regular e oportunamente registrados/escriturados.
    5. No caso, está incontroverso (e confessado) que a sociedade empresária contribuinte errou ao escriturar o valor devido a título de ICMS relativos aos meses de março de 2014 e novembro de 2015. Em consequência, busca amparo judicial com vistas ao reconhecimento da existência de crédito do imposto, correspondente ao valor originário de R$ 47.853,90 (quarenta e sete mil, oitocentos e cinquenta e três reais e noventa centavos). Porém, há normas a serem seguidas para a retificação da escritura que viabiliza o aproveitamento do crédito para futura compensação, cuja observância não pode ser suprimida pela propositura de ação judicial, sob pena de se transferir a aferição do mérito administrativo-fiscal ao judiciário, que deve se limitar ao controle de legalidade.
    6. A pretensão da sociedade empresária contribuinte deve se submeter àquilo que está previsto na legislação, inclusive com a instauração de processo administrativo fiscal, acaso não tenha havido o implemento do prazo prescricional ou mesmo decadencial, a depender da hipótese, não sendo possível buscar na via judicial o reconhecimento de direito cujas condições previstas em lei não foram preenchidas, sob pena de subversão da fiscalização tributária, desrespeito ao princípio da igualdade e também da própria legalidade.
    7. Se a contribuinte não executa a sua obrigação tributária acessória de forma correta e deixa de fornecer os dados que refletem a realidade para a escrituração fiscal, não pode se valer da via judicial com vistas a transferir ao fisco a responsabilidade pela sua desídia.
    8.RECURSO VOLUNTÁRIO (E REMESSA NECESSÁRIA) CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada. Pedidos julgados totalmente improcedentes.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, inciso IV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente